Tribunal: STF
Processo: HC 215338
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 717.931/PE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Colhe-se da sentença: 



    Versam os presentes autos do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, onde figura como acusado Márcio José Gomes dos Santos resumindo o fato delituoso do seguinte modo:



    “Consta dos autos que, no dia 27.07.19, por volta das 19h, na Comunidade do Zepelin, bairro do Jequiá, em Recife, policiais militares prenderam em flagrante MARCIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS que trazia consigo, dentro de uma mochila, sem autorização e ilegalmente, para fins de tráfico de drogas: 776 (setecentos e setenta e seis) invólucros plásticos contendo pedras de crack, 01 (um) invólucro plástico contendo 80,562g (oitenta gramas e quinhentos e sessenta e dois miligramas) de maconha, além da quantia de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais), supostamente oriunda do comércio ilegal de drogas, e, ainda portava, ilegalmente, um revólver Taurus, calibre 38, n° 0D242864, com seis munições intactas...”



    […] 



    A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas se encontra comprovada, como se vê no auto de apresentação e Apreensão de fl. 24, Laudo preliminar, fl. 31 e Laudo definitivo, fls. 82/89 (conclusivo no sentido de apontar que o material apreendido, isto é, 776 (setecentos e setenta e seis) invólucros plásticos, na tonalidade bege, de tamanho pequeno, acondicionando materiais sólidos e 01 (um) invólucro plástico, acondicionando material vegetal disperso, com massas brutas de 465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas) e 80,562g (oitenta gramas, quinhentos e sessenta e dois miligramas), com conclusão positiva, respectivamente, para cocaína (pedras de crack) e maconha, Cannabis Sativa L., substâncias proscritas pela Portaria da ANV1SA nº 344/98. Já em relação ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826, a materialidade delitiva se encontra comprovada com o laudo pericial de fls. 82/85. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pendente de julgamento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) desde a sentença, o paciente aguarda o julgamento da apelação há pelo menos 01 (um) ano e 08 (oito) meses, se encontrando preso cautelarmente há pelo menos 2 (dois) anos e 10 (dez) meses sem ter dado causa para a demora do julgamento da apelação; e (b) o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 




    Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.' 



    Na situação dos autos, o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e o recurso de apelação foi distribuído ao relator em 14/12/2020. 



    Dessa forma, apesar do tempo de processamento da apelação criminal, verifica-se que o trâmite do feito não excede o razoável, não havendo indícios de desídia estatal. 



    Ressalte-se ainda que, nos termos da jurisprudência do STJ, “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade da reprimenda imposta pela sentença condenatória” (HC n. 388.468/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018). 



    Por fim, registre-se ser notório que a pandemia de covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (9 anos de reclusão), em razão de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e o registro de que o paciente ostenta condenação com trânsito em julgado pelo crime de homicídio tentado são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria.



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar, até porque o STJ recomendou ao Tribunal estadual prioridade no julgamento do apelo defensivo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus, 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente